Tribunal: TJMT
Processo: 1026037-89.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026037-89.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EZEQUIEL CANDIDO SANTIAGO - CPF: 424.343.271-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON - BAHIA - CNPJ: 45.203.614/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR -AUSÊNCIA DE ERRO, SUPREESÃO OU RESTAURAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - LEI DE REGISTROS PUBLICOS - RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento de jurisdição voluntária para retificação de registro civil pressupõe a existência de erro, supressão ou restauração, nos termos do artigo 109 da Lei 6.015/73, o que não se verificou na espécie.

Nos termos do artigo 56, da Lei nº 6.015/73, recentemente alterada pela Lei 14.382 (publicada em 27.06.2022), a alteração posterior de nome poderá se dar pessoal e imotivadamente, bastando para tal o comparecimento em cartório competente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026037-89.2022.8.11.0003

APELANTE:
EZEQUIEL CANDIDO SANTIAGO

APELADO:
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON - BAHIA

RELATÓRIO

Apelo interposto por
EZEQUIEL CANDIDO SANTIAGO
de sentença que julgou improcedente a ação de retificação de registro civil movida contra CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON – BAHIA.

Diz que a ação tem por fundamento
a correção de sua certidão de nascimento, ante a erro material verificado no nome ao solicitar segunda via do documento.

Afirma que
nasceu na Comarca de Vila de Itapura/BA, sendo registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do município de Miguel Calmon/BA, filho de LIDIO ROSA SANTIAGO e AMELIA CADIDO SANTIAGO, e que recebeu o nome de EZEQUIEL CANDIDO SANTIAGO, contudo, ao solicitar ao cartório a segunda via da sua certidão de nascimento para fazer a identidade, constou no documento o nome EZIQUIEL JESUS SANTIAGO, o que impossibilita a atualização dos documentos pessoais.

Ao final, pede o provimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
EZEQUIEL CANDIDO SANTIAGO
de sentença que julgou improcedente a ação de retificação de registro civil movida contra CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON – BAHIA.

É sabido que o procedimento de jurisdição voluntária para retificação de registro civil pressupõe a existência de erro, supressão ou restauração, nos termos do artigo 109 da Lei 6.015/73.

O ofício nº 75/2023 do cartório competente (Id 183047242), informa que o recorrente foi registrado em seu assento de nascimento civil das pessoas naturais como EZ
I
QUIEL
JESUS
SANTIAGO e não EZ
E
QUIEL
CANDIDO
SANTIAGO como quer fazer crer o autor.

Desse modo, não que se falar em correção/retificação do registro civil. Na verdade, o que pretende o apelante é
a alteração do seu nome no registro civil para EZEQUIEL CANDIDO SANTIAGO, o que independe de intervenção judicial, nos termos da Lei 14.382/22, que alterou o artigos 56 e 57, ambos da Lei 6.015/73.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da
d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Assim, embora o apelante afirme que o primeiro assento de nascimento tenha constado “Ezequiel Cândido Santigado”, nada traz como prova de suas alegações, pelo contrário, há nos autos apenas e tão somente a certidão de nascimento como “Eziquiel Jesus Santiago” – ID 183047217.

Portanto, no contexto dos autos,
não há mínima certeza quanto à incorreção que é apontada pelo apelante, que, reitere-se, nem sequer comprovou suas alegações.
(...)

Cabe pontuar ainda que, em nosso sistema jurídico vige o princípio da imutabilidade do nome, como forma pela qual a pessoa é individualizada e identificada como sujeito de direito e obrigações, apenas excepcionalmente admite-se modificação, desde que, como dito, se trate de situação excepcional e devidamente motivada, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso aviado, para se manter inalterada a r. decisão combatida”.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024